Tribunal: TJDFT
Processo: 0723513-44.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0723513-44.2024.8.07.0001 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: SUZANE CRISTINA DE LIMA FILGUEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO A parte da sentença que julgou procedente o pedido de exibição de documentos para assegurar à Autora o acesso às imagens das câmeras indicadas nos autos não foi objeto da Apelação interposta pelo Distrito Federal, de modo que já está acobertada pelo trânsito em julgado. Desse modo, a exibição das imagens das câmeras deve ser objeto de cumprimento de sentença no juízo de referência, não sendo as contrarrazões a via adequada para formular pedido de tutela de urgência. Indefiro, pois, o que se requer nas contrarrazões. Publique-se e intimem-se. Brasília, 18 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora